Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSES INDIVIDUAIS DIVISÍVEIS DOS SINDICALIZADOS. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a liquidação de sentença coletiva, ainda que promovida por sindicato na qualidade de substituto processual, não tem o condão de induzir a prevenção do Juízo prolator do título executivo judicial genérico, tendo em vista a patente divisibilidade dos interesses individuais envolvidos.
Agravo de Instrumento desprovido.